Tribunal: STF
Processo: AI 479652
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTAS: 1.     RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Previdenciário. Pensionista da FEPASA. Complementação de pensão.
RFFSA. Legitimidade passiva. Questão infraconstitucional. Ofensa
constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Súmulas 280,
 454 e 636. A questão relativa à legitimidade da RFFSA, para
responder pela complementação de benefício de pensionistas da
extinta FEPASA, é infraconstitucional, dependente, também, de
reexame de cláusulas contratuais, o que não é admitido em recurso
extraordinário, aplicando-se quanto ao princípio da legalidade a
súmula 636.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado
razões suficientes, embora contrárias à tese da
recorrente.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.